Tribunal: TJSP
Processo: 1018017-39.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Justiça gratuita. Ausência de contradição. Gratuidade processual deferida ao apelante por esta C. Câmara (AI no 2161567-16.2017.8.26.0000). Extemporaneidade recursal. Vício verificado. Aresto que recebeu apelo intempestivo. Razões de apelação que informam da suspensão processual determinada por este E. Tribunal. Ausência de suspensão de prazo no dia indicado.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Justiça gratuita. Ausência de contradição. Gratuidade processual deferida ao apelante por esta C. Câmara (AI no 2161567-16.2017.8.26.0000). Extemporaneidade recursal. Vício verificado. Aresto que recebeu apelo intempestivo. Razões de apelação que informam da suspensão processual determinada por este E. Tribunal. Ausência de suspensão de prazo no dia indicado. Contagem errônea. Vício não suscitado em contrarrazões. Matéria de ordem pública. Precedentes do C. STJ. Perda do prazo recursal caracterizada. Inadmissibilidade do apelo. Acórdão declarado, para, caracterizada a intempestividade recursal, não conhecer do apelo. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.